Tribunal: TJDFT
Processo: 0018622-30.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO NA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO. ARTIGO 202, INCISO VI, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.É irrelevante a homologação judicial para que eventual ato jurídico celebrado pelas partes tenha o condão de produzir seus jurídicos efeitos e sinalagmáticos.
2.No caso, as partes celebraram acordo no curso da execução judicial. Reza o artigo 202 do Código Civil as causas interruptivas da prescrição, entre as quais o reconhecimento da dívida por qualquer meio.
3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.